Tribunal: TJBA
Processo: 8060628-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060628-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: DANIEL SOARES MEDAUAR SILVA e outros

Advogado(s)
:
BRENO VICTOR FERNANDES DE CARVALHO, LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a embargante em face de acórdão que negou provimento a seu apelo, sustentando a ocorrência de omissão, pelo suposto não enfrentamento de diversas questões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto aos seguintes tópicos: 1) a consonância do reajuste com o padrão de mercado; 2) o fornecimento de extratos à pessoa jurídica contratante; 3) a liberdade contratual; 4) o consequencialismo da substituição do reajuste; 5) a impossibilidade de aplicação do reajuste anual para os contratos individuais; e 6) a usurpação de competência da ANS.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que as questões indicadas nos itens 1, 2, 3 e 4 não foram apresentadas no apelo, constituindo verdadeira inovação recursal.

4. Quanto aos itens 5 e 6, constata-se que foram devidamente enfrentadas.

5. Evidencia-se que a parte intenta rediscutir matérias que já foram enfrentadas, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

IV. Dispositivo e tese

6. Acórdão mantido. Recurso conhecido em parte e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060628-29.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada DANIEL SOARES MEDAUAR SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.